Tribunal: TJSP
Processo: 2093511-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição de recurso em face de despacho que determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do plano de expansão em modalidade diversa ou fora do período ou sequer possuem contrato – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram mediante transferência do direito de uso ou tarifa de habilitação ou planta comunitária de telefonia - PCT, não havendo contrato em relação a parte dos autores - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação dos demandantes ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade - Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2093511-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada MARIA APARECIDA RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093511-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79100
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093511-57.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão. Interposição
de recurso em face de despacho que determina observação
obrigatória a agravo de instrumento não decidido em
procedimento de demandas repetitivas.
Radiografia demonstra que a parte autora efetuou contratação do
plano de expansão em modalidade diversa ou fora do período ou
sequer possuem contrato Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997, mas o fizeram mediante transferência do direito de uso
ou tarifa de habilitação ou planta comunitária de telefonia - PCT,
não havendo contrato em relação a parte dos autores - A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Extinção (art. 485, VI do CPC) Condenação dos demandantes ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$
1.500,00, ressalvada gratuidade - Provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação liquidação proposta em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. que declarou a parte autora habilitada, bem como
determinou a observância do quanto decidido no AI n.o 2190684-86.2016.8.26.0000. Em
suma, a recorrente assevera a ilegitimidade ativa, assim como a impossibilidade de
adoção do que se decidiu no agravo anterior. Contraminuta pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093511-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, entretanto, a parte autora não possui contrato que a
habilite na liquidação, pois conforme comprovado à fls. 96/97, a contratação foi
firmada na modalidade transferência de direito de uso de modo que a demanda deve
ser extinta, nos termos do art. 485, VI do CPC.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093511-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso para extinguir o
cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada eventual
gratuidade da justiça.
ENIO ZULIANI
Relator